Tribunal: CARF
Processo: 10469.903645/2012-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.903645/2012-02
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.155 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de fevereiro de 2020
Assunto
IRPJ - COMPENSAÇÃO - PAGAMENTO A MAIOR
Recorrente
ECOMAX 1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do recurso em diligência, para que a Unidade de Origem analise os documentos
constantes dos autos e elabore Relatório Circunstanciado definitivo sobre a liquidez e certeza do
crédito informado em PER/DCOMP, bem como ateste se este não foi utilizado em outro
processo de compensação. Declarou-se suspeito de participar do julgamento o conselheiro
Marcelo José Luz de Macedo.

Ailton Neves da Silva- Presidente.
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 85 e seguintes) contra Acórdão da DRJ (e-
fls. 72 ss.) que negou provimento a manifestação de inconformidade (e-fls. 09) contra despacho
decisório (e-fls. que não reconheceu o crédito de pagamento indevido ou a maior de IRPJ
(código 2089) do ano-calendário 2011.
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento
do recurso administrativo na primeira instância administrativa, transcrevo e adoto o relatório
produzido pela DRJ:
A interessada acima qualificada apresentou Declaração de Compensação -DCOMP, por
meio da qual compensou crédito do Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ com débito de sua
responsabilidade. O crédito seria decorrente de pagamento indevido ou a maior do imposto.
Através de despacho emitido eletronicamente, a Delegacia da Receita Federal identificou
integral utilização anterior do pagamento, em face do que não homologou a compensação declarada.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10469.903645/2012-02
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.155 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10469.903645/2012-02

A interessada apresentou manifestação de inconformidade, alegando, em síntese, que
houve erro no preenchimento da DCTF relativa ao 4° trimestre de 2011, para o IRPJ no valor de R$
107.574,59 deveria ter constado o valor de R$ 47.929,43 conforme declarado em sua DIPJ, demonstrativo
à fl. 09. Foi entregue DCTF retificadora em 27/12/2012 quando foi gerado um crédito no valor de R$
59.645,15, utilizado no PER/DCOMP.
Requer homologação da compensação declarada.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ, conforme
acórdão n. 11-45.903 (e-fl. 72), que recebeu a seguinte ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2011
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a
compensação autorizada por lei.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR.
UTILIZAÇÃO
INTEGRAL.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
Mantém-se o despacho decisório que não homologou a compensação quando
constatado que o recolhimento indicado como fonte de crédito foi integralmente
utilizado na quitação de débito confessado em DCTF.
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. RETIFICAÇÃO DE DCTF. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DE ERRO MATERIAL.
O erro do valor do débito apontado na DCTF, de cuja retificação resulte crédito
ao sujeito passivo, precisa ser comprovado mediante apresentação de documentos
hábeis.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao sujeito passivo o ônus de provar as alegações contidas na manifestação
de inconformidade apresentada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Entenderam os julgadores que não foi demonstrado documentalmente o erro
material no preenchimento das declarações, tal como alegado pela recorrente:
“Como a simples retificação da DCTF, desacompanhada de documentos que
demonstrem a ocorrência de erro de fato, não tem o condão de comprovar as alegações
trazidas na manifestação de inconformidade, tem-se que quando da transmissão do
PER/DCOMP em análise o crédito não existia, já que o pagamento estava integralmente
vinculado a débito declarado pela contribuinte em DCTF.
Assim, não poderia a autoridade a quo reconhecer crédito algum para a interessada,
dado que o valor recolhido já fora, ao tempo do decisório, integralmente alocado a débito
regularmente confessado pelo sujeito passivo. E, não sendo líquido e certo o crédito
contra a Fazenda Pública, não pode ser postulada sua compensação para extinguir débitos
do sujeito passivo (art. 170 do CTN)”.

Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 85), no qual
expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.155 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10469.903645/2012-02

Repisa os argumentos do recurso inicial, ou seja, que contabilizou como receita
tributável valores depositados pela Caixa Econômica Federal correspondentes ao contrato de
mútuo de e-fls. 102 e seguintes). Afirma a recorrente que diante da dúvida sobre a origem dos
valores, resolveram trata-los como receita tributável, visto que a mesma contra corrente era
utilizada para receber os valores referentes às vendas das unidades residenciais negociadas.
No entanto, somente após receber os relatórios da CEF é que descobriram que se
tratava de liberação de crédito e não receita de vendas:
“63.Posteriormente, foram obtidos os relatórios da CEF (doe. 7) que informavam
adequadamente a causa dos créditos: liberação de parcela do financiamento à
produção do contrato acima referido.”
Assim, o débito de IRPJ de do 4o trimestre de 2011 foi apurado e pago
considerando os valores referentes do mútuo. Ao perceber o pagamento a maior, transmitiu a
declaração de compensação aqui tratada. Afirma que por lapso não retificou a DCTF no tempo
devido.
Apresenta excertos de doutrina e jurisprudência justificando a possibilidade de
apresentação de documentos perante o recurso em segunda instância.
Ao final, requer :
Por todo o exposto, requer a Recorrente que, com base nos argumentos
jurídicos e provas apresentadas, esse Conselho reforme a decisão da 35 Turma da
DRJ/REC, para fins de homologar a compensação de créditos efetivada na
PER/DCOMP
36918.06305.250412.1.3.04-4920,
dando
por
extintas
as
obrigações tributárias referentes ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ no
valor de R$ 44.580,38 e da Contribuição Para o Financiamento da Seguridade
Social - COFINS, no valor de R$ 16.597,65, vencidas em 30/04/2012 e
25/04/2012, respectivamente.
É o relatório do necessário.

VOTO
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.155 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10469.903645/2012-02

Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Ademais, observo que o recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade, entretanto, constato que não se encontra em condições de julgamento,
conforme discorrido a seguir.
A controvérsia dos autos está na centrada na identificação do débito de IRPJ do 4o
trimestre de 20014, se R$ 107.574,59 como registrado na DCTF original ou R$ 47.929,44 como
declarado na DCTf retificadora (e-fls. 17).
Alega a recorrente que valores depositados na sua conta corrente da Caixa
Econômica relativos a contrato de mútuo foram oferecidos a tributação indevidamente.
O referido contrato está na e-fls 102 e seguintes. Os extratos bancários constam
nas e-fls. 110/112 (ilegíveis) e 118. Nas e-fls 123/131 foram juntados extratos relativos ao
contrato de mútuo. Os registros contábeis estão nas e-fls. 133/156.
Em que pese os respeitáveis fundamentos da decisão recorrida, entendo que
constam dos autos fortes indícios e documentos que parecem dar verossimilhança às alegações
da Recorrente e que reclamam uma análise mais acurada, a fim de que seu direito de defesa não
seja prejudicado.
Apresentamos abaixo a apuração do IRPJ conforme tabelas constantes no RV,
com a diferença que na primeira coluna chamamos de “apuração conforme DIPJ”, coincidindo
com o valor que a recorrente afirma ser o correto. Na segunda coluna está a apuração que foi
utilizada para a declaração do débito na DCTF.
A divergência está basicamente na coluna “adiantamento dos clientes” sendo que
foi oferecido à tributação na apuração do débito na DCTF o valor R$ 4.050.711,44, o que dá R$
R$ 2.977.257,63 a mais que o apurado na DIPJ e coincide com a soma dos valores que a
recorrente afirma ter recebidos a título de empréstimo (R$ 2.236.802,92 + 740.454,63) conforme
itens 56 e 59 de seu RV:
APURAÇÃO CONFORME
DIPJ
APURAÇÃO PARA A DCTF
DIFERENÇA
Prestamista
R$ 1.485.534,89
R$ 1.485.534,89
R$ -
Adiantamento de clientes
R$ 1.073.453,81
R$ 4.050.711,44
-R$ 2.977.257,63
Total
R$ 2.558.988,70
R$ 5.536.246,33
-R$ 2.977.257,63
(-)Distratos
R$ 5.350,00
R$ 350,00
R$ 5.000,00
=
R$ 2.553.638,70
R$ 5.535.896,33
-R$ 2.982.257,63
R$ -
Lucro presumido
R$ 204.291,10
R$ 442.871,71
-R$ 238.580,61
Juros recebidos
R$ 7.231,50
R$ 7.231,50
R$ -
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.155 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10469.903645/2012-02

tx de transf
R$ 2.180,00
R$ 2.180,00
R$ -
receita financeira
R$ 18.460,83
R$ 18.460,83
R$ -
Base de cálculo sobre lucro
presumido
R$ 232.163,43
R$ 470.744,04
-R$ 238.580,61
IR apurado
R$ 34.824,51
R$ 70.611,61
-R$ 35.787,09
R$ -
adicional
R$ 17.216,34
R$ 41.074,40
-R$ 23.858,06
IRRF
R$ 4.111,42
R$ 4.111,42
R$ -
IRPJ a pagar
R$ 47.929,44
R$ 107.574,59
-R$ 59.645,15

Assim, entendo que ainda que os documentos juntados conferem a
verossimilhança das alegações, entendo que somente a autoridade fiscal possui as condições
necessárias para a elucidar a questão.
Voto pela remessa dos autos a Unidade de Origem para que seja apurado pela
autoridade fiscal o valor do débito de IRPJ do 4o trimestre de 2011, considerando os documentos
juntados, devendo a Recorrente ser intimada para, se assim desejar, manifestar-se nos autos e
apresentar outros documentos que possam servir à solução do litígio e ao cumprimento da
diligência.
Deve a autoridade fiscal atestar a procedência ou não da alegação da recorrente:
que a retificação da DCTF, reduzindo o débito para R$ 47.929,44, deveu-se à exclusão da base
de cálculo de valor recebidos na sua conta corrente referentes ao contrato de mútuo de e-fls. 102
e seguintes.
Em caso positivo, apurar a liquidez e certeza do crédito pleiteado em
PER/DCOMP, verificando se não foi utilizado em outro processo.
Do resultado da Diligência, será elaborado Relatório Circunstanciado, do qual a
recorrente deverá ser intimada a se manifestar, no prazo de 30 dias. Findo esse prazo, retornem-
se os autos a esta turma para julgamento.
É como voto
Rafael Zedral - relator

Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital